Tribunal: TJES
Processo: 0014074-27.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014074-27.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRYAN DE OLIVEIRA AGUIAR

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CBMES EDITAL Nº 03/2018. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIDA. EXAME PSICOTÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO SUBJETIVOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Preliminar de cerceamento de defesa. Visto que os elementos apresentados aos autos foram considerados suficientes para o juiz e que a produção de prova pericial não seria necessária para o deslinde do processo, sendo o juiz o destinatário da prova, não há que se falar em cerceamento de defesa pela negativa do pleito de prova pericial. Preliminar rejeitada.

2. Sabe-se que o edital representa a
“
lei do concurso
”
, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame.

3. Sobre os “exames psicotécnicos” realizados em concursos públicos, o Supremo Tribunal Federal, através do Súmula Vinculante nº 44, já sedimentou o entendimento acerca da necessidade de lei em sentido formal a fim de compelir candidatos a concurso público a se sujeitar aos exames psicossomáticos. Na mesma linha, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver (i) previsão legal e editalícia, (ii) se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e (iii) se couber a interposição de recurso contra o resultado.

4. Sustenta o autor, ora apelante, que o Edital de Abertura nº 003/2018 do certame não estabeleceu critérios objetivos de aferição da capacidade psicológica exigida do candidato para o desempenho do cargo público em questão. Dessa forma, cinge-se a controvérsia acerca da legalidade do ato administrativo que eliminou o autor, em razão da constatação de sua inaptidão em exame psicossomático, em decorrência da instituição de critérios subjetivos na avaliação do referido exame.

5. As diversas irregularidades identificadas no exame psicossomático (4ª etapa do certame) pelo Conselho Regional de Psicologia e pela Procuradoria Geral do Estado reforçam o argumento de ausência de objetividade e cientificidade na realização da avaliação psicológica.

6. Em que pese ter abrandado os critérios de avaliação da respectiva etapa, o 4ª Termo de Retificação do Edital de Abertura manteve as irregularidades apontadas pelo Conselho Regional de Psicologia (16ª Região), bem como pela própria Procuradoria Geral do Estado, no que tange à ausência de cientificidade e à utilização de critérios subjetivos no exame psicotécnico.

7. Independentemente do autor ter permanecido contraindicado após a retificação do edital, a referida etapa (avaliação psicossomática) permaneceu maculada, o que leva ao necessário reconhecimento de nulidade da desclassificação do autor, tendo em vista a ausência de objetividade e cientificidade dos critérios adotados para realização da avaliação psicológica, conferindo ao autor o direito de
prosseguimento no certame com a consequente reaplicação da avaliação psicológica.

8. Recursos conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BRYAN DE OLIVEIRA AGUIAR
contra sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES (págs. 91/95, vol. 01, parte 03 do arquivo digital no ID. n° 8162184) que, nos autos da Ação Ordinária proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP
, rejeitou a pretensão autoral, revogando a decisão liminar deferida, e condenou o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixou em R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8° do CPC. Contudo, em razão do deferimento da Gratuidade de Justiça (art. 98, §3° do CPC), suspendeu a sua exigibilidade.

Em suas razões recursais (págs. 98/114, vol. 01, parte 03 do arquivo digital no ID. n° 8162184), sustenta o apelante, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a necessidade de produção de prova pericial, a qual não foi devidamente possibilitada.

No mérito recursal, alega, em síntese:
i)
a irregularidade na realização da avaliação psicológica, visto que os critérios de que se valeram o edital são subjetivos, pois se utilizam de conceitos vagos, amplos e imprecisos, tornando a eliminação do apelante ilegal;
ii)
houve clara irregularidade quanto a aplicação e correção da avaliação psicossomática;
iii)
contrariedade do edital do certame quanto a forma de análise dos resultados finais dos candidatos, visto que o edital prevê que a classificação final da fase referente ao exame psicossomático será obtida por meio da análise global de todo material produzido pelo candidato, enquanto que o Anexo III prevê a contraindicação do candidato quando não atingir um determinado percentil, e;
iv)
violação das normas chanceladas pelo Conselho Regional de Psicologia, tendo como pano de fundo violações também aos critérios e normas de aplicação e avaliação previstas nos manuais e protocolos dos testes psicológicos aplicados.

Contrarrazões apresentadas no ID. n° 8162188, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da r. sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Em suas razões recursais, o apelante suscitou preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a negativa do pedido de produção de prova pericial comprometeu o exercício pleno do direito de defesa da parte.

O cerceamento de defesa somente ocorre quando há prejuízo efetivo à parte, ou seja, quando a não produção da prova causa dano ao direito de defesa.

Neste sentido é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos, os quais dispõem sobre o mesmo certame:

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO OFICIAL COMBATENTE – EDITAL CFO/PMES Nº 03/2018 - DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – EXAME PSICOSSOMÁTICO – CRITÉRIOS MINIMAMENTE OBJETIVOS – PREVISÃO EM LEI E EM EDITAL – POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – LEGALIDADE – ALTERAÇÃO EDITALÍCIA QUE NÃO INFLUIU NA ELIMINAÇÃO/APROVAÇÃO DO CANDIDATO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar de cerceamento de defesa: nos termos do art.370 do CPC, “sendo o juiz o destinatário imediato das provas, a ele compete apreciar a pertinência da dilação probatória, esclarecendo as razões da formação de seu convencimento. Nessa perspectiva, a fase instrutória, segundo a sistemática processual moderna, encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, mas também ao interesse e relevância em sua produção, cumprindo ao julgador indeferir as que se demonstrem inúteis à espécie, visto que a lei adjetiva outorga-lhe competência discricionária para selecionar as provas que foram requeridas pelas partes, com o indeferimento das que se apresentem desnecessárias ou meramente protelatórias” (TJ/ES. Apelação Cível nº 0000280-52.2018.8.08.0030. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa. Data de Julgamento:11/02/2020. Data de Publicação: 21/02/2020). 2. Nesse contexto, e considerando que não se vislumbra qualquer especificidade que revele a utilidade da prova pericial, posto que os elementos constantes dos autos já permitem a adequada análise da questão posta, não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade da sentença que dispensou a produção de prova desnecessária e meramente protelatória, nos moldes do art.370, parágrafo único. Preliminar rejeitada.
3. Mérito: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.” (STJ. REsp 1764088/ES. Segunda Turma. Rel. Ministro Herman Benjamin. Julgamento: 02/10/18,.DJe 28/11/2018, STJ). 4. In casu, além da previsão legal para a realização do exame psicossomático no art.1º da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001, nota-se que o Edital CFO/PMES nº 03/2018 (fl.18/33-v) não apenas previu a realização, como também delimitou a forma de avaliação, consignando a utilização de “testes psicológicos validados em nível nacional” e indicou o perfil profissiográfico exigido dos candidatos, descrevendo as características aferíveis na avaliação psicológica e o resultado esperado (percentil) de cada uma. O instrumento convocatório é expresso em definir que os candidatos serão avaliados conforme o percentil atingido em cada uma das características. 5. Esta c. Terceira Câmara Cível já se posicionou no sentido de ser “plenamente justificável o proceder de não divulgá-los previamente, com o intuito de impedir os candidatos de tentar burlar a avaliação psicológica por meio do treinamento das respostas e, via de consequência, da apresentação de um falso perfil psicológico que seja compatível com as atribuições do cargo público” (TJ/ES. Apelação Cível nº024080159627. Terceira Câmara. Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Julgamento: 21/06/11. Publicação: 12/07/11). 6. Ademais, com relação à recorribilidade dos resultados, verifica-se que o edital também permitiu expressamente a interposição de recurso administrativo e o pleno conhecimento das razões que justificaram a contraindicação do candidato. Assim, cumpridos os requisitos de: a)previsão em lei; b)objetividade dos critérios de análise e c)recorribilidade do resultado, não há que se falar em qualquer irregularidade na exigência da avaliação psicológica no certame público sob análise. 7. Com relação ao argumento de que a alteração posterior promovida pelo 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 03/2018 tornaria nulo o exame psicotécnico realizado, importa ponderar que, de fato, o Supremo Tribunal Federal admite a alteração posterior de edital de certame de concurso público tão somente em uma situação específica: para se adequar a modificações na legislação aplicável à carreira. 8. Nada obstante, não se pode ignorar que na hipótese destes autos, a retificação realizada não tratou de alterar critérios ou parâmetros de avaliação, mas tão somente abrandou a exigência para que se considerasse habilitado no teste psicossomático o candidato que não atingisse a pontuação mínima em até 2 (duas) características, quando a previsão original já considerava inabilitado o candidato que não atingisse os percentis em 1 (uma) única característica. Ocorre que, conforme já relatado anteriormente, o apelante restou contraindicado em 5 (cinco) características, de modo que a alteração realizada em nada lhe afeta, mesmo sendo ainda mais benéfica, e, portanto, não há que se falar em nulidade que lhe possa aproveitar. 9. Recurso improvido. Correção da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais ex officio. (TJ-ES, AC: 0009900-04.2021.8.08.0024, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 11/07/2024). (destaquei)

APELAÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO - DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR ESTADUAL – AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA – CONTRAINDICADO – ABRANDAMENTO DE REGRAS EDITALÍCIAS DO EXAME PSICOSSOMÁTICO APÓS A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO – PERMANÊNCIA DO CANDIDATO COMO CONTRAINDICADO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO TESTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar de cerceamento do direito de defesa – uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz e que o pedido de produção de prova pericial não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
2. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado” (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018). 3. No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou “o exame psicossomático terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado indicado ou contraindicado para o desempenho eficiente das atividades do cargo para o qual está inscrito, exclusivamente”. 4. Ademais, a exigência de oportunidade de recurso ao candidato “contraindicado” foi respeitada pelo réu/agravante, conforme itens 14.9.1 e 16.1.8 do Edital n. 01/2018 – CFSd-PMES, de 20 de junho de 2018. 5. Em relação à alteração das regras do concurso por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 03/2018, as regras foram flexibilizadas e, via de consequência, a admissão na quarta etapa do certame se tornou mais fácil. Logo, não há que se falar em prejuízo ao apelante. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES, AC: 0027728-81.2019.8.08.0024, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 12/06/2023).(destaquei)

Vale destacar, ainda, o disposto no artigo 370 que dispõe: “
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”. Portanto, o Legislador atribui ao juiz a função de destinatário das provas apresentadas pelas partes, conferindo-lhe a prerrogativa de avaliar a pertinência e relevância da produção probatória para a correta solução da demanda. Assim, é incumbência do magistrado realizar a valoração das provas e decidir sobre sua admissibilidade, levando em consideração a eficácia e a efetividade do processo. Em suma, cabe ao juiz o poder discricionário de direcionar a instrução probatória conforme as necessidades do caso concreto.

Neste sentido, na hipótese em tela, a análise dos elementos apresentados nos autos demonstrou que não havia necessidade de maior dilação probatória, razão pela qual restou indeferido pelo magistrado
a quo
o pedido de produção de outras provas, permitindo, assim, o julgamento antecipado da lide, consoante ao artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade de sentença suscitada, vez que foi proferido julgamento antecipado do mérito em razão da desnecessidade de produção de provas complementares.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Consoante ao brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BRYAN DE OLIVEIRA AGUIAR
, em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - ES, que, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
INSTITUTO AOCP,
julgou pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

Na origem, o requerente/apelante, BRYAN DE OLIVEIRA AGUIAR, ajuizou ação ordinária com pedido de tutela de urgência em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP, onde aduz que se inscreveu no concurso público para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), Edital n° 03/2018 - CFO 2018/PMES de junho de 2018, tendo logrado êxito nas primeiras etapas do certame. Contudo, na fase do certame consistente na avaliação psicológica, chamada Exame Psicossomático, foi considerado contraindicado, resultando em sua eliminação.

Alega também que, em razão do grande número de reprovações na etapa do exame psicossomático, bem como pelas diversas irregularidades detectadas pelo Conselho Regional de Psicologia, os responsáveis pelo certame, por meio do 4º Termo de Retificação do Edital de Abertura, optaram por providenciar uma alteração no edital do concurso, estabelecendo que o candidato seria reprovado se não atingisse os percentis esperados em três ou mais características, quando anteriormente estava previsto que o candidato seria contraindicado se não atingisse os percentis em uma ou mais características.

Colhe-se dos autos que, após a referida alteração, o apelante permaneceu com o status de contraindicado por não ter atingido os parâmetros esperados nas características “
impulsividade
”, “
agressividade
” e “
ansiedade
”, e, consequentemente, foi eliminado do certame.

Assim, por entender que a avaliação psicológica está maculada por diversas irregularidades, em especial pela subjetividade dada a mesma, ajuizou a presente demanda pretendendo a sua permanência no concurso, com o prosseguimento nas etapas seguintes.

O requerido/apelado Instituto AOCP sustentou que o autor foi considerado contraindicado em razão de não ter atingido o percentil esperado em 3 (três) características avaliadas; por regularidade dos atos praticados, dada a previsão legal da avaliação psicológica; objetividade dos critérios adotados na avaliação; e que foi realizada entrevista devolutiva e aos candidatos, sendo entregue laudo psicológico detalhado, onde consta o processo de avaliação e resultados obtidos; alegou ainda o princípio da separação dos poderes.

Por sua vez, o Estado do Espírito Santo apresentou contestação, sustentando a legalidade do exame psicossomático e da retificação do edital.

Intimadas as partes acerca da produção de provas (despacho de fl. 634), o Estado do Espírito Santo, ora apelado, manifestou desinteresse (petição pág. 84, parte 03), enquanto que o requerente pugnou pela produção de prova pericial (petição de págs. 88/90).

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença, onde o magistrado
a quo
entendeu pela improcedência do pleito autoral, tornando sem efeito a liminar a seu tempo concedida, e condenando o requerente ao pagamento das custas remanescentes e honorários advocatícios, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (págs. 98/114, vol. 01, parte 03 do arquivo digital no ID. n° 8162184), sustenta o apelante, em síntese, quanto:
i)
a irregularidade na realização da avaliação psicológica, visto que os critérios de que se valeram o edital são subjetivos, pois se utilizam de conceitos vagos, amplos e imprecisos, tornando a eliminação do apelante ilegal;
ii)
houve clara irregularidade quanto a aplicação e correção da avaliação psicossomática;
iii)
contrariedade do edital do certame quanto a forma de análise dos resultados finais dos candidatos, visto que o edital prevê que a classificação final da fase referente ao exame psicossomático será obtida por meio da análise global de todo material produzido pelo candidato, enquanto que o Anexo III prevê a contraindicação do candidato quando não atingir um determinado percentil, e;
iv)
violação das normas chanceladas pelo Conselho Regional de Psicologia, tendo como pano de fundo violações também aos critérios e normas de aplicação e avaliação previstas nos manuais e protocolos dos testes psicológicos aplicados.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. n° 8162188, buscando o desprovimento do recurso e manutenção da r. sentença.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo a analisar as suas razões

Sabe-se que o edital representa a
“lei do concurso”
, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame.

Nesse sentido, destaco que o Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento acerca da questão, ao destacar ser “
assente na jurisprudência pátria que
o Edital é a lei interna do concurso, e como tal deve ser rigorosamente observado tanto pelos candidatos, como pela Administração
;
é bem verdade que os candidatos não podem se furtar às disposições contidas no Edital, mas tal afirmação, igualmente, deve ser aplicada à Administração, lhe competindo a execução de todas as etapas do Concurso Público com fiel observância dos ditames previamente estipulados no instrumento convocatório

[...]”. (EDcl no AgRg no REsp 1285589/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/06/2013, DJe 01/07/2013). (destaquei)

Reafirmando a sua posição nesse sentido, o C. STJ mais recentemente proferiu os seguintes julgados: RMS 52.929/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021; RMS 61.984/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020; e RMS 45.901/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019, AREsp: 1894568 MS 2021/0139589-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 04/10/2021.

No mesmo sentido, tem-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. LEI INTERNA DO CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A orientação do STJ está firme no sentido de que “o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.
” (AgInt no RMS n. 68.420/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.) 2. No caso, o concurso público (Edital 001/2012) possibilitou que o candidato concorresse a dois cargos (Agente Penitenciário e Agende de Escolta de Vigilância Penitenciária), mas no momento da realização do curso de formação, a teor da alínea “e” do item 3.2 da regra editalícia, ele teria que fazer a escolha por um deles, o que, a despeito da opção designada na inscrição do apelante, ficou claro que a sua conduta denota que ele optou pelo cargo de Agente Penitenciário, quer seja porque foi o que ele logrou uma posição mais vantajosa na classificação, quer seja porque ele ajuizou demanda judicial para afastar a eliminação dele e respectiva nomeação. 3. Recurso improvido. Sentença mantida.

(TJES, Apelação Cível nº 0006314-90.2020.8.08.0024, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data: 02/03/2023) (destaquei)

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRONUNCIAMENTO SOBRE TODAS AS ALEGAÇÕES DAS PARTES. DESNECESSIDADE.
LICITAÇÃO
.
PRINCÍPIOS PREVISTOS NO ART. 3º DA LEI Nº 8.666/93. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. OBSERVÂNCIA ATÉ O FINAL DO CERTAME.
CERTIFICAÇÃO FSC.

[...] 2. Art. 3º DA Lei 8.666/93: “A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos”.

3.
O "princípio da vinculação ao instrumento convocatório se traduz na regra de que o edital faz lei entre as partes, devendo os seus termos serem observados até o final do certame” (REsp 354.977/SC, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Primeira Turma, DJ 9.12.2003, p. 213.). (RMS 44.493/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 24/02/2016)
[...]. (TJES, Classe: Apelação, 35140235124, Relator: Samuel Meira Brasil Junior - Relator Substituto: Rodrigo Ferreira Miranda, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/11/2016, Data da Publicação no Diário: 07/12/2016). (destaquei)

Sobre os “
exames psicotécnicos
” realizados em concursos públicos, o Supremo Tribunal Federal, através do Súmula Vinculante nº 44, já sedimentou o entendimento acerca da necessidade de lei em sentido formal a fim de compelir candidatos a concurso público a se sujeitar aos exames psicossomáticos (SV nº 44 -
Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público)
.

Na mesma linha, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver (i) previsão legal e editalícia, (ii) se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e (iii) se couber a interposição de recurso contra o resultado,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DA SERRA. EDITAL 001/2015. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. VALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. 1. Nos casos em que o Recurso Especial é interposto pela alínea "c" do permissivo constitucional, também é imprescindível a indicação do artigo legal tido como violado ou que teve sua vigência negada, pois o dissídio jurisprudencial baseia-se na interpretação divergente da lei federal. Precedente da Corte Especial. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado
. 3. O Tribunal de origem registrou expressamente que "a avaliação psicológica se pautou em critérios cientificamente objetivos, além de garantir a necessária publicidade e recorribilidade do resultado do exame, questões estas diretamente relacionadas com o grau de objetividade que o processo de seleção possa exigir, nenhuma ilegalidade pode ser a ele atribuída". Não há como rever esse entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018). (destaquei)

No caso em exame, verifica-se que a
Lei Estadual nº 6.184/2000
, em seus arts. 1º e 2º, expressamente prevê a obrigatoriedade da submissão do candidato, que objetiva ingressar nos quadros da Polícia Militar, Civil ou do Corpo de Bombeiros Militar, a um exame psicossomático. Vejamos:

Art. 1º
Durante a realização do concurso público com o objetivo de ingresso no quadro da Polícia Militar, Civil, ou do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a um exame psicossomático.

Art. 2º
O exame psicossomático somente poderá ser realizado por psicólogo clínico, devendo o relatório e as conclusões do psicólogo ficarem em arquivo específico das corporações para o tratamento de futuras ocorrências.

Da mesma forma, o
Edital de Abertura nº 003/2018 - CFO 2018/PMES
(20/06/2018), aos dispor sobre as regras a serem obedecidas no Concurso Público para ingresso na carreira de Oficial Combatente (QOC) da Polícia Militar, consignou, em seu item 10.3, a realização de Exame Psicossomático, a ser promovida na 4ª Etapa do certame (pág. 53, vol. 01, parte 01 do arq. dig.).

Em relação à possibilidade de
interposição de recurso
em face do resultado do exame, tem-se que o item 10.5.1.8 do respectivo Edital (pág. 55, vol. 01, parte 01) cumpriu com tal requisito, tendo estabelecido expressamente as condições para a devida interposição, da seguinte forma:

10.5 - DOS RECURSOS

10.5.1
Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, ao Instituto AOCP, no prazo de 2 (dois) dias úteis da publicação das decisões objetos dos recursos, assim entendidos:

10.5.1.8
Contra o resultado do Exame Psicossomático

Todavia, sustenta o autor, ora apelante, que o Edital do certame
não estabeleceu critérios objetivos de aferição da capacidade psicológica
exigida do candidato para o desempenho do cargo público em questão.

Dessa forma, cinge-se a controvérsia acerca da legalidade do ato administrativo que eliminou o autor/apelante, em razão da constatação de sua inaptidão em exame psicossomático.

Na hipótese em apreço, após analisar detidamente os autos, vislumbro razões para modificar o entendimento apresentado pelo Magistrado
a quo
na sentença vergastada.

Com base no Anexo III do Edital (pág. 62, vol. 01, parte 01), referente ao exame psicossomático, restaram elencadas 12 (doze) características e percentis esperados para cada uma, assentando que o candidato seria contraindicado caso não preenchesse os percentis esperados em
uma ou mais características
, no seguintes termos:

CARACTERÍSTICA (1)

1. Atenção Concentrada:
Maior ou Igual a 25%;

2. Desenvolvimento Cognitivo:
Maior ou Igual a 35%.

3. Memória:
Maior ou Igual a 25%.

4. Fluência:
Maior ou Igual a 35%.

5. Controle Emocional (2):
Menor ou Igual a 50%.

6. Iniciativa:
Maior ou Igual a 35%.

7. Organização:
Maior ou Igual a 25%.

8. Impulsividade:
Menor ou Igual a 40%.

9. Agressividade:
Menor ou Igual a 40%.

10. Sociabilidade:
Maior ou Igual a 25%.

11. Ansiedade:
Menor ou Igual a 40%.

12. Franqueza:
Maior ou Igual a 25%.

(1) O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentuais esperados em uma, ou mais, características.

(2) A característica ‘Controle Emocional’ será avaliada por um fator de personalidade que avalia a capacidade de lidar com situações de estresse e emergenciais, sem perder o controle emocional. Assim, se o indivíduo apresentar baixo nível de estresse nessas situações, com resultado “Menor ou Igual a 50%” nesse fator, apresenta boa capacidade de Controle Emocional.

Entretanto, considerando o baixíssimo nível de aprovação nesta 4ª Etapa do Concurso Público (Exame psicossomático), dos 291 candidatos apenas 24 foram aprovados na referida etapa, diversas denúncias foram realizadas ao Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região - Estado do Espírito Santo que, após apurar os fatos, oficiou ao Instituto AOCP, informando o ocorrido, e apresentou ao Ministério Público “
notícia de fato”
, em 18/12/2015, solicitando as providências cabíveis.

Na oportunidade, o Conselho Regional de Psicologia (CRP) pontuou diversos indícios de irregularidades na aplicação, correção e devolutiva dos testes psicossomáticos dos candidatos eliminados no concurso público da PM/ES na etapa de análise psicológica.

Dessa forma, em razão das diversas irregularidades identificadas pelo Conselho Regional de Psicologia, a autarquia, a qual possui atribuição para orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão em sua área de competência,
concluiu pela ausência de cientificidade e objetividade dos critérios adotados para a realização da avaliação psicológica
.

Diante de tal cenário, a autoridade administrativa responsável pelo certame, retificou o edital de abertura através do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 03/2018, de 20 de junho de 2018. Assim, a nova regra implementada pelo termo de retificação estabelece que “
O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentuais esperados em
três, ou mais, características
”.

Outrossim, quanto à possibilidade de alteração do edital do concurso público, o Supremo Tribunal já sedimentou o entendimento em sentido positivo
“(...) desde que esse não esteja concluído e homologado,
quando houver necessidade de adaptação do certame a nova legislação aplicável ao caso
.”
(AI 814164 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 10-03-2014 PUBLIC 11-03-2014) (destaquei).

Considerando que o autor/apelante, segundo a avaliação psicológica, não atingiu os parâmetros esperados em em 03 (três) características, quais sejam, “
impulsividade
”, “
agressividade
” e “
ansiedade
”, o mesmo permaneceu contraindicado na referida etapa (págs. 72/73, vol. 01, parte 01).

Contudo,
em que pese ter abrandado os critérios de avaliação
da respectiva etapa, em Retificação do Edital de Abertura
foram mantidas irregularidades apontadas
pelo Conselho Regional de Psicologia (16ª Região), bem como pela própria Procuradoria Geral do Estado
, no que tange à ausência de cientificidade e objetividade nos critérios estabelecidos.

Nesse contexto, imperiosa a transcrição do parecer exarado pela Procuradoria Geral do Estado - PGE, o qual, por solicitação realizada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espíritos Santo, teceu os seguintes comentários acerca dos critérios utilizados no exame psicossomático:

(...)

As manifestações técnicas, os critérios de aptidão estabelecidos em certames anteriores para provimento de cargos da mesma natureza,
a desproporcionalidade da relevância conferida a esta etapa do certame em detrimento das demais indicam que os
critérios adotados nos editais em análise não se apresentam os corretos para aferir a aptidão do candidato
. Entretanto, conclusão nesse sentido é de competência exclusiva da banca examinadora.

Nesse ponto, ainda que os referidos aspectos técnicos fujam do plexo de competências desta Procuradoria Jurídica,
chama à atenção o item 10.3.3.4 do Edital, que dispõe acerca da classificação final da fase de exame psicossomático, prevendo que esta será obtida por meio de
análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato
.

Ora, se o exame psicossomático deve considerar de forma global todo o material produzido pelo candidato,
parece contraditório à aludida norma editalícia a previsão de contraindicação do candidato quanto não atingir os percentis esperados em apenas uma das características
.

(...)

Como já mencionado alhures, tal contradição apontada pela PGE, bem como as demais irregularidades demonstradas pelo CRP, foram mantidas na alteração das regras editalícias.

Logo,
independentemente do apelante ter permanecido contraindicado após a retificação do edital, a referida etapa (avaliação psicossomática) permaneceu maculada, o que leva ao necessário reconhecimento de nulidade da desclassificação do mesmo,
tendo em vista a ausência de objetividade e cientificidade dos critérios adotados para realização da avaliação psicológica
, conferindo ao autor/apelante o direito de
prosseguimento no certame com a consequente reaplicação da avaliação psicológica.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
firmou a orientação de que, declarada a nulidade do exame psicotécnico, em razão da existência de critérios subjetivos de avaliação, o candidato deve submeter-se a novo exame
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.610.517/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020).

Neste mesmo sentido proferi voto por ocasião do julgamento da apelação cível nº 0016153-76.2019.8.08.0024, o qual foi acolhido de forma unânime pelos Pares da 3ª Câmara Cível, assim como no precedente abaixo:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CBMES EDITAL Nº 04/2018. EXAME PSICOTÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO SUBJETIVOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Sabe-se que o edital representa a “lei do concurso”, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame. 2. Sobre os “exames psicotécnicos” realizados em concursos públicos, o Supremo Tribunal Federal, através do Súmula Vinculante nº 44, já sedimentou o entendimento acerca da necessidade de lei em sentido formal a fim de compelir candidatos a concurso público a se sujeitar aos exames psicossomáticos. Na mesma linha, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver (i) previsão legal e editalícia, (ii) se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e (iii) se couber a interposição de recurso contra o resultado. 3. Sustenta o autor, ora apelado, que o Edital de Abertura nº 004/2018 do certame não estabeleceu critérios objetivos de aferição da capacidade psicológica exigida do candidato para o desempenho do cargo público em questão. Dessa forma, cinge-se a controvérsia acerca da legalidade do ato administrativo que eliminou o autor, em razão da constatação de sua inaptidão em exame psicossomático, em decorrência da instituição de critérios subjetivos na avaliação do referido exame. 4.
As diversas irregularidades identificadas no exame psicossomático (4ª etapa do certame) pelo Conselho Regional de Psicologia e pela Procuradoria Geral do Estado reforçam o argumento de ausência de objetividade e cientificidade na realização da avaliação psicológica. 5. Em que pese ter abrandado os critérios de avaliação da respectiva etapa, o 4ª Termo de Retificação do Edital de Abertura manteve as irregularidades apontadas pelo Conselho Regional de Psicologia (16ª Região), bem como pela própria Procuradoria Geral do Estado, no que tange à ausência de cientificidade e à utilização de critérios subjetivos no exame psicotécnico. 6. Independentemente do autor ter permanecido contraindicado após a retificação do edital, a referida etapa (avaliação psicossomática) permaneceu maculada, o que leva ao necessário reconhecimento de nulidade da desclassificação do autor, tendo em vista a ausência de objetividade e cientificidade dos critérios adotados para realização da avaliação psicológica, conferindo ao autor o direito de prosseguimento no certame com a consequente reaplicação da avaliação psicológica
. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. (Data: 12/Apr/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0016153-76.2019.8.08.0024 - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Concurso Público / Edital)

Ainda sobre o tema trago os precedentes que seguem:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOTÉCNICO - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É necessário um grau mínimo de objetividade e de publicidade dos critérios que norteiam a avaliação psicossomática. De modo que, a ausência desses requisitos torna o ato ilegítimo, por não possibilitar o acesso à tutela jurisdicional para a verificação de lesão de direito individual pelo uso desses critérios. 2.
As considerações trazidas pelo Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo somado ao fato de que os critérios adotados pela banca examinadora na realização do exame psicossomático já foram alterados, reforçam o argumento de ausência de objetividade e cientificidade dos mesmos.
3. Sobretudo porque, os critérios elencados no edital não devem expressar caráter demasiadamente discricionário e subjetivo, tampouco se utilizar de conceitos vagos, amplos e imprecisos, sob pena de macular a legalidade da avaliação psicológica. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199016163, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 08/07/2021).

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 03/2018 CFO 2018/PMES. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. EDITAL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O caso trata de análise de apontados critérios subjetivos previstos em edital para aferição do aspecto psicossomático de concurso público, que estão sujeitos ao controle judicial. 2.
A regra reconhecidamente contraditória e desproporcional constante do edital original, reconhecida foi modificada após a realização do exame psicotécnico, quando foram alterados os critérios de aferição da aptidão,
mas, igualmente, sem embasamento objetivo e em dissonância com a disposição editalícia de análise global das características
, o que também foi observado pelo órgão especializado em psicologia
(sem notícias nos autos do deslinde do procedimento preparatório instaurado pelo MPES após denúncia realizada pelo Conselho Regional de Psicologia). 3. Presente a probabilidade do direito do agravante, assim como o perigo na demora. 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018318, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 23/02/2021).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DA PROVA PSICOLÓGICA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Hipótese em que o Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo (CBMES) abriu concurso público para o cargo de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM), conforme Edital publicado em 22/06/2018, realizado pelo Instituto AOCP e, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, optou por retificar o edital em comento para permitir a contraindicação do candidato somente se verificado o não atingimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originalmente previsto. 2. O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e este eg. TJES já firmaram o entendimento de que a alteração de parâmetros de avaliação previstos originalmente no edital somente se admite se observados os princípios básicos administrativos. 3.
In casu , os critérios de avaliação foram alterados pela banca examinadora após a realização dos testes e após o acesso ao resultado da referida avaliação, o que indica o ferimento a princípios básicos administrativos, como a segurança jurídica e o princípio da legalidade e afasta o poder de autotutela do Estado, que deve estar atrelado e respeitar a aplicação de tais princípios.
4. Considerando que não se está diante, como afirma o apelante, de hipótese semelhante à alteração de gabarito de prova, mas sim alteração de critério objetivo de avaliação, afasta-se a alegação de que, neste caso concreto, estaria o Poder Judiciário intervindo em critério de correção da banca examinadora, atitude refutada pelo Supremo Tribunal Federal. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190130948, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. ELIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO EDITAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE GLOBAL DO MATERIAL PRODUZIDO PELO CANDIDATO. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE TESTES EM DESCONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS DO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA E DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a aplicabilidade de exame psicotécnico em concurso público está condicionada ao preenchimento de 03 (três) requisitos indispensáveis: (I) legalidade, (II) objetividade e cientificidade, bem como (III) recorribilidade administrativa do resultado da avaliação. 2. No caso dos autos, a insurgência recursal encontra-se vinculada, apenas e tão somente, no tocante à objetividade e cientificidade do exame psicotécnico previsto no Edital n° 03/2018 – PMES, cujo critérios de avaliação constam dos itens 10.3.3 e seguintes, bem como do Anexo III. 3. A análise dos documentos colacionados aos autos, demonstra uma série de irregularidades praticadas na avaliação desta fase, a uma, porque em contraposição ao que definido edital, o resultado final não fora obtido pela análise global do material produzido pelo candidato; e a duas, porque utilizados testes em desconformidade com os parâmetros do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia; tendo o Recorrente sido contraindicado por não haver atingido os percentuais mínimos nos quesitos memória, organização, impulsividade, agressividade e ansiedade. (grifamos). 4.O próprio Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – ES, apresentou ao Ministério Público Estadual denúncia de irregularidades praticadas no certame em análise, apontando, inclusive, a aplicação de teste equivocado no que tange a um dos aspectos que ensejaram a contraindicação do Recorrente. (grifamos). 5. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5000459-20.2020.8.08.0000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 31/08/2020)

Outrossim, quanto à possibilidade de alteração edital do concurso público, o Supremo Tribunal já sedimentou o entendimento em sentido positivo
“(...) desde que esse não esteja concluído e homologado,
quando houver necessidade de adaptação do certame a nova legislação aplicável ao caso
.”
(AI 814164 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 10-03-2014 PUBLIC 11-03-2014).

Diferente não é a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual preceitua que “[...]
O edital é a lei do concurso, sendo vedado à Administração Pública alterá-lo, salvo para, em razão do princípio da legalidade,
ajustá-lo à nova legislação
, enquanto não concluído e homologado o certame
. [...]” (RMS n. 13.578/MT, relator Ministro Vicente Leal, relator para acórdão Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 22/4/2003, DJ de 12/8/2003, p. 260.)

Por fim, em relação à
ofensa ao princípio de separação de poderes
, o Supremo Tribunal Federal já decidiu de forma reiterada que o controle do Poder Judiciário em causas relacionadas a atos administrativos não viola o princípio da separação de poderes,
in verbis
:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL. ANÁLISE DE CLÁUSULAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. PRECEDENTES.
1. Não viola o princípio da separação dos poderes o controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, o qual envolve a verificação da efetiva ocorrência dos pressupostos de fato e direito, podendo o Judiciário atuar, inclusive, nas questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade.
2. O Tribunal de origem consignou, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos e nas cláusulas do instrumento convocatório do certame, que a experiência profissional do autor é compatível com aquela exigida pela empresa ré em seu Edital de concurso público. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise das cláusulas de edital de concurso público e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 4. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 690.113/RS, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo ao “preenchimento de requisitos exigidos em edital de concurso para provimento de cargo público”, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 5. Agravo regimental não provido.(STF - AI: 832901 RJ, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 17/09/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-227 DIVULG 18-11-2013 PUBLIC 19-11-2013) (destaquei)

Portanto, não há de se falar em ofensa ao princípio da separação de poderes presente no artigo 2º da Constituição Federal, uma vez que o ato de desclassificação do candidato se deu de forma desproporcional e abusiva.

CONCLUSÃO

Portanto, firme nas razões expostas, conheço do apelo interposto por
BRYAN DE OLIVEIRA AGUIAR
e, no mérito,
CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
de forma a permitir sua permanência no certame.

Em razão do provimento do recurso, inverto a sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar